Tribunal: TJDFT
Processo: 0741775-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741775-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARCILIO JOSE FRANCO RECORRIDO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME, BUSINESS INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, não há evidência de qualquer falha ou defeito na prestação do serviço por parte do Banco Daycoval S/A e suas correspondentes (Bevicred e Business) que justifique a anulação dos contratos de empréstimo e sua condenação ao pagamento de danos morais. 1.1. Não há elementos probatórios nos autos que demonstrem a existência de uma relação de correspondência bancária entre o Banco Daycoval S/A e a Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli que possa fundamentar uma responsabilidade solidária pela fraude perpetrada. 2. Inexiste dano moral em caso de contratação de empréstimo consignado em nome do consumidor, ainda que fraudulento, quando ausentes desdobramentos capazes de gerar dano in re ipsa ou lesão a direitos da personalidade. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, 145, 148 e 171, todos do Código Civil, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, buscando a reforma do acórdão combatido a fim de responsabilizar o Banco Daycoval pela fraude perpetrada por sua correspondente bancária, qual seja Credbraz, além de responsabilizar as correspondentes Business e Bevicred, por cederem acesso aos sistemas bancários, facilitando a aplicação do golpe, impedindo, por fim, a penalização do consumidor em arcar com empréstimo oriundo de fraude da qual foi vítima, pelos fatos e fundamentos indicados. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões de ID 63977453, a parte recorrida (BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA) pleiteia a aplicação de multa pela litigância de má-fé. Também em sede de contrarrazões de ID 64949465, a parte recorrida (BANCO DAYCOVAL S/A) requer a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o, 39, inciso V, e 51, §1o, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, 145, 148 e 171, todos do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal em debate demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo especial no que se refere à invocada transgressão ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de violação a enunciado de súmula. Incidência da Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.155.515/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028